Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-05.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM URGÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM 2017. AUSENTE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ante a falta de interesse de agir. Em seu recurso assinala que aguarda a marcação da consulta com cardiologista desde o ano de 2016. Ressalta que apesar da liminar deferida no ano de 2017 determinando que fosse efetuada a consulta dentro de 5 dias, a qual foi confirmada por ocasião da sentença, até o momento não ocorreu o efetivo cumprimento da sentença, sendo que a sua consulta foi agendada apenas para o dia 04/10/2022. Assinala ser inadmissível aguardar até a referida data, uma vez que já ocorreu significativa demora para que fosse atendida a sentença transitada em julgado no ano de 2017, de modo que a espera superior a 4 anos excede o prazo de 100 dias para consultas indicado no Enunciado no 93/CNJ.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. Não há interesse de agir. Pontue-se, inicialmente, que já foi efetuado o agendamento da consulta com cardiologista, sendo também possível identificar a sua proximidade (a ser realizada no início do mês de outubro do corrente ano), sendo razoável aguardar até a data agendada, inclusive porque há necessidade de se resguardar o regular atendimento para os pacientes com quadro clínico mais urgente.

IV. De todo modo, é evidente que não subsiste o idêntico contexto fático que ensejou o deferimento liminar da consulta com cardiologista naquele ano de 2017 (a ser realizada dentro do prazo de 5 dias), com a posterior confirmação em sentença da determinação para a realização de consulta. Decorridos quase 5 anos do trânsito em julgado, sem que a parte autora tenha demonstrando interesse no efetivo cumprimento da sentença e realização da consulta, não é possível identificar que remanesce a urgência que subsidiou o pedido no ano de 2017. Isso porque o quadro clínico de qualquer paciente é distinto após quase 5 anos, de modo que não há demonstração atual da urgência alegada naquela ocasião. Assim, não há indícios de que o pedido de consulta ora formulado corresponde às mesmas condições clínicas daquela consulta de urgência deferida no ano de 2017, de modo que não é possível atestar que o pedido corresponde ao cumprimento daquela sentença.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.